Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO DE 15 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. REALOCAÇÃO EM VOO COM ESCALA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das quantias de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em ilegitimidade passiva, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pela recorrente. Ademais, a parte autora comprovou que adquiriu passagens aéreas através do sítio eletrônico da recorrente (ID 30512676), de modo que eventual responsabilidade da agência de turismo é matéria a ser aferida no mérito da causa. Preliminar rejeitada.
4. É certo que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A responsabilidade do fornecedor somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ademais, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB).
5. Diante do conjunto fático, é certo que a situação gerou danos morais aos autores por evidente afronta aos atributos da personalidade dos mesmos.
6. Considerando o conjunto probatório dos autos, entende-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos morais suportados, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. Os autores comprovaram, ainda, que tiveram que arcar com gastos referentes a alimentação enquanto aguardavam a remarcação do voo (ID 30512679), de modo que devem ser devidamente ressarcidos.
8. Recurso da 2a ré conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.